Tribunal: TJSP
Processo: 1007657-86.2018.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO – Requisitos formais não atendidos – Ausência de exposição das razões do pedido de reforma da sentença – Ônus da impugnação especificada – Ausência de devolução da matéria ao Tribunal – Apelação desprovida de conteúdo – Aplicação dos arts. 1.010 e 1.013, do Código de Processo Civil de 2015 – Gratuidade expressamente concedida na r. sentença.

Apelação não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085027
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007657-86.2018.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANDRESSA
DE AGUIAR MARQUES (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007657-86.2018.8.26.0020 -Voto no
2
Apelação Cível no 1007657-86.2018.8.26.0020
Apelante: Andressa de Aguiar Marques
Apelado: Banco Pan S/A
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33271)
APELAÇÃO Requisitos formais não atendidos
Ausência de exposição das razões do pedido de
reforma da sentença
Ônus da impugnação
especificada
Ausência de devolução da matéria
ao Tribunal Apelação desprovida de conteúdo
Aplicação dos arts. 1.010 e 1.013, do Código de
Processo
Civil
de
2015

Gratuidade
expressamente concedida na r. sentença.
Apelação não conhecida.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANDRESSA DE AGUIAR MARQUES (fls. 159/162) contra r. sentença de fls.
148/156, proferida pela MM. Juíza da 4a Vara Cível do Foro Regional da Nossa
Senhora do Ó da Comarca da Capital, Dra. Camila Sani Pereira Quinzani, que
julgou procedente a ação de busca e apreensão movida por BANCO PAN S/A
para confirmar a tutela e declarar rescindido o contrato celebrado entre as partes,
consolidando a posse e a propriedade do veículo em poder do banco, bem como
para condenar a ré a pagar as verbas de sucumbência, fixados os honorários
advocatícios em R$ 1.000,00.
Sustenta a apelante que devem ser deferidos os
benefícios da gratuidade da justiça. Discorre sobre os requisitos, que alega
estarem presentes. Postula o provimento do recurso.
Contrarrazões às fls. 166/171, pela manutenção da r.
sentença.
É o relatório.
O recurso não merece ser conhecido.
O art. 1.010 do Código de Processo Civil de 2.015
dispõe que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007657-86.2018.8.26.0020 -Voto no
3
“A apelação, interposta por petição dirigida ao juiz de
primeiro grau, conterá:
I os nomes e a qualificação das partes;
II a exposição do fato e do direito;
III as razões do pedido de reforma ou de decretação
de nulidade;
IV o pedido de nova decisão”.
Deve, então, necessariamente, serem declinados os
motivos do inconformismo do recorrente, que estabelecem os limites objetivos do
recurso.
Assim, o apelante tem o ônus de impugnar,
especificadamente, os pontos da decisão com os quais não concorda, apontando
as questões sobre as quais pretende a apreciação do órgão ad quem. É que
somente em relação à matéria efetivamente impugnada, além daquelas de ordem
pública, é lícito ao Tribunal se manifestar (art. 1.013 do Código de Processo Civil
de 2.015).
No caso dos autos, a apelante não se desincumbiu
desse ônus.
Trata-se de ação de busca e apreensão movida pelo
apelado em face da apelante. A petição inicial narra a aquisição de um veículo
mediante financiamento firmado em agosto de 2017, inadimplido a partir de
janeiro de 2018.
Cumprida a liminar (fls. 89/91), a r. sentença a
confirmou, consolidando a posse e a propriedade do bem em mãos da instituição
financeira, julgando procedente a ação de busca e apreensão.
Não obstante tenha a magistrada expressamente
deferido na própria r. sentença, às fls. 148, a gratuidade processual à ré, a
mesma interpôs o presente recurso unicamente buscando a concessão do
benefício.
Para além dessa questão, a apelante não faz um
comentário sequer que guarde pertinência com as questões efetivamente
discutidas nos autos referentes à busca e apreensão do veículo.
Entendo, pois, que o presente recurso é desprovido de
conteúdo, porque não impugna efetivamente a matéria ventilada na sentença. Por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007657-86.2018.8.26.0020 -Voto no
4
isso, não merece ser conhecido.
A respeito, anotam Theotonio Negrão, José Roberto F.
Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da Fonseca: “É
dominante a jurisprudência de que não se deve conhecer da apelação em que as
razões são inteiramente dissociadas do que a sentença decidiu” (RJT 87/690,
RTFR 153/45, 157/359, à p. 361, RT 508/223, RF 265/177, RJTJESP 92/208,
96/210, JTJ166/137, JTA 90/314, 95/266, 99/112, bem fundamentado, Bol. AASP
1.012/80)1.
Ainda, neste sentido:
“A falta das razões do pedido de nova decisão impede
o conhecimento da apelação” (STF, RE 68710/PB, 1a Turma, rel. Min.
Amaral Santos, j. 27/08/1970)
“O recurso de apelação é um todo, sujeito ao princípio
processual da regularidade formal. Faltante um dos requisitos formais
da apelação exigidos pela norma processual, o Tribunal a quo não
poderá conhecê-lo. Recurso não conhecido” (STJ, REsp 263424/SP,
5a Turma, rel. Min. Jorge Scartezzini, j. 14.11.1999).
Deixo de majorar os honorários advocatícios nos
termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, eis que já fixados
pela magistrada em R$ 1.000,00, valor suficiente para bem remunerar o patrono
da apelada, observada a gratuidade concedida na r. sentença.
Diante do exposto, não conheço do recurso.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
1 Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. São Paulo: Saraiva, 2013, 45a Ed., p. 666.